Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006235-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVANTE), KAUAN GREFF CORDEIRO - CPF: 051.561.332-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR HOSPITAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PARA O BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO COM VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sociedade médica privada contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu pedido de pagamento complementar de R$ 114.049,50, referente à realização de Craniectomia Descompressiva e Derivação Ventricular Externa em paciente atendido em situação de urgência. A agravante alegou que a cirurgia decorreu de decisão liminar que impôs aos entes públicos o dever de fornecimento do tratamento, com orçamento previamente aprovado pela Secretaria de Estado de Saúde. O juízo de origem indeferiu o pedido de pagamento sob o fundamento de ausência de autorização judicial expressa para o bloqueio de valores ou indicação formal da unidade hospitalar como prestadora do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se hospital privado que realizou procedimento cirúrgico emergencial com base em decisão liminar, mas sem autorização judicial expressa de bloqueio de valores ou indicação formal como prestador do serviço, faz jus ao recebimento de valores diretamente dos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar proferida nos autos originários impôs aos entes públicos a obrigação de fornecer o procedimento, mas não indicou o hospital agravante como unidade responsável pela realização da cirurgia, tampouco autorizou o bloqueio judicial de valores.

O hospital agravante assumiu voluntariamente a execução do procedimento sem que houvesse garantia judicial de pagamento, ainda que em situação de urgência e com prestação relevante ao paciente.

A jurisprudência exige autorização judicial expressa para a constrição de verbas públicas, com observância do devido processo legal, orçamento previamente juntado aos autos, manifestação do ente público e demonstração inequívoca da dívida.

A ausência de manifestação do Estado sobre o pedido de pagamento complementar não configura aceitação tácita ou reconhecimento automático da obrigação, especialmente em face da Fazenda Pública.

O ajuizamento de ação própria de cobrança, com contraditório e ampla defesa, constitui a via adequada para eventual reconhecimento do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de procedimento médico por hospital privado, sem prévia autorização judicial expressa para o bloqueio de valores e sem designação formal como prestador do serviço, não gera, por si só, obrigação de pagamento direto com verbas públicas.

A atuação em situação de urgência não afasta a exigência de observância ao devido processo legal e à legalidade orçamentária para o reconhecimento de créditos contra a Fazenda Pública.

A via adequada para o ressarcimento de despesas médicas supostamente devidas pelo Poder Público é a ação própria de cobrança, com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e LIV; Lei no 8.080/1990, art. 7o, III; CPC, arts. 297, 300, 927 e 1.019, I.

Sem Jurisprudência relevan
te citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006027-91.2024.8.11.0055, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de pagamento complementar das despesas médicas no valor de R$ 114.049,50 (cento e quatorze mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos), referentes ao procedimento de Craniectomia Descompressiva e Derivação Ventricular Externa, realizado no paciente Kauan Greff Cordeiro.

O pedido originário visava compelir os entes públicos ao custeio do procedimento cirúrgico, o que foi deferido por decisão liminar proferida em 03/05/2024, com fundamento na urgência do caso e diante da ausência de disponibilidade no SUS, conforme ofício da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que apresentou orçamento aprovado em favor do Hospital das Clínicas.

Naquela mesma data, o hospital agravante recebeu o paciente em estado grave, e, diante da iminência de morte, executou de forma imediata o procedimento autorizado na decisão liminar. Posteriormente, prestou contas mediante apresentação de relatórios médicos e notas fiscais.

O juízo
a quo
proferiu decisão em 05/02/2025 (ID 182670653), indeferindo o levantamento do valor pleiteado, sob o fundamento de que o procedimento foi realizado sem prévia determinação judicial de bloqueio de valores e sem autorização expressa para o custeio das despesas médicas.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso em 05/03/2025, argumentando, em síntese, que:

(i) o procedimento foi realizado com base em decisão liminar judicial, que impôs aos entes públicos o fornecimento do tratamento;

(ii) a Secretaria de Estado da Saúde aprovou o orçamento;

(iii) o paciente estava em risco de morte, tendo sido acolhido imediatamente;

(iv) as despesas foram comprovadas documentalmente;

(v) o Estado de Mato Grosso não se opôs ao pagamento, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação.

Postula, com base nesses argumentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o direito ao recebimento do valor correspondente ao primeiro procedimento cirúrgico realizado.

Em decisão monocrática proferida em 11/06/2025 (ID 292567895), foi indeferido o pedido de concessão de tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado em 17/06/2025, sustentando, em preliminar, a inadequação da via recursal, e, no mérito, o acerto da decisão de origem, destacando que não houve extensão da ordem judicial ao procedimento executado, o qual, portanto, não pode gerar obrigação de pagamento na forma pleiteada.

Não há parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de levantamento judicial de valores no montante de R$ 114.049,50, referentes à realização do procedimento cirúrgico de Craniectomia Descompressiva e Derivação Ventricular Externa, realizado no paciente Kauan Greff Cordeiro pela agravante SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE.

Segundo consta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006027-91.2024.8.11.0055, o juízo de origem deferiu, em 03/05/2024, liminar para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra providenciassem imediatamente o procedimento cirúrgico indicado, diante da urgência do quadro clínico apresentado pelo paciente.

No mesmo dia, foi juntada aos autos informação da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (CI no 70770/2024/CARUELH/SES), atestando a inexistência de vaga na rede SUS e, por conseguinte, a aprovação do orçamento emitido pelo Hospital das Clínicas de Tangará da Serra — ora agravante —, no valor de R$ 140.300,00.

Afirma a Agravante que, diante da urgência e da gravidade do caso, acolheu o paciente e realizou o procedimento cirúrgico imediatamente, tendo posteriormente apresentado prestação de contas com notas fiscais e relatório médico.

Entretanto, em 05/02/2025, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de pagamento complementar, sob o fundamento de que a realização do procedimento não foi precedida de determinação judicial expressa para o bloqueio de valores, tampouco houve autorização judicial específica para que a agravante executasse diretamente o serviço médico e posteriormente fosse ressarcida.

Sustenta a agravante que a realização do procedimento decorreu da decisão judicial liminar, do orçamento validado pela Secretaria de Estado da Saúde e do risco de morte iminente, requerendo, por isso, o reconhecimento do direito ao recebimento da quantia apontada.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que o pedido recursal não merece acolhimento.

Com efeito, embora a decisão liminar de 03/05/2024 tenha determinado aos entes públicos que fornecessem o tratamento cirúrgico, não houve qualquer menção expressa à unidade hospitalar responsável pela execução do serviço, tampouco determinação de bloqueio judicial de valores em favor da empresa privada agravante.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reconhecido que o bloqueio de verbas públicas, como medida excepcional, exige requisitos objetivos e legais, a saber:

• Pedido expresso com prova inequívoca da dívida,

• Orçamentos juntados previamente aos autos,

• Manifestação prévia do ente público,

• Autorização judicial expressa para constrição patrimonial.

No presente caso, embora o hospital tenha, de fato, atuado de boa-fé e prestado relevante serviço à saúde pública em situação de urgência, o juízo singular não autorizou previamente o bloqueio de valores, e tampouco designou a unidade privada como prestadora oficial do procedimento.

A agravante, ainda que amparada por um contexto de urgência humanitária, assumiu voluntariamente o risco da prestação do serviço, sem que houvesse garantia judicial do respectivo pagamento.

Não se ignora a importância da atuação da agravante, tampouco se desconsidera a gravidade do quadro clínico que ensejou o atendimento emergencial. Contudo, sob a ótica estritamente processual e orçamentária, não é possível autorizar o levantamento de valores públicos sem autorização judicial prévia, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à regra do devido processo legal, especialmente em face da Fazenda Pública.

Ademais, conforme consignado nos autos, o pedido de pagamento complementar foi analisado com oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública, tendo o primeiro se manifestado pelo indeferimento e a segunda, embora não tenha se oposto, não produziu manifestação conclusiva capaz de suprir a exigência judicial de autorização expressa.

Ressalte-se, por oportuno, que a omissão do Estado de Mato Grosso ao não se manifestar sobre o pedido de pagamento não gera efeitos automáticos de reconhecimento de dívida, especialmente em se tratando de valores vultosos e de bloqueio judicial.

Nesse sentido julgado desta Corte:

“Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Procedimento cirúrgico . Realização unilateral em clínica privada de outro estado. Ausência de prévia autorização judicial. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse processual . Ressarcimento das despesas médicas inviável. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de cirurgia cardíaca percutânea (valvoplastia mitral mitraclip/pascal), em razão da perda do objeto e a ausência de interesse de agir. O apelante requer a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso suporte os custos da cirurgia na rede particular, reconhecendo o dever de ressarcir as despesas médicas particulares.

II. Questão em discussão

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização particular do procedimento cirúrgico, antes do decurso do prazo judicial e sem prévia autorização, implica perda do objeto da ação e ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se o Estado pode ser condenado a ressarcir despesas médicas realizadas de forma unilateral pelo paciente e seus familiares.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente (arts . 6o e 196 da CF/1988), deve ser exercido em conformidade com os parâmetros de organização e financiamento do SUS (Lei n. 8.080/1990), observados os trâmites administrativos e judiciais.

4 . A realização unilateral do procedimento cirúrgico em hospital privado, sem autorização judicial prévia e antes do decurso do prazo fixado para o cumprimento da decisão, acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

5. O ressarcimento de despesas médicas particulares depende da comprovação cumulativa de negativa de atendimento pela rede pública, urgência inadiável e impossibilidade de o paciente arcar com os custos do tratamento.

IV Dispositivo

6 . Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 229 e 230; CPC, art. 485, VI; Lei no 8 .080/1990, art. 2o; Lei no 10.741/2003, art. 3o .

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.06 .2023; TJMT, N.U. 1014192-72.2024 .8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, j . 21.02.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097772920258110003, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Nesse cenário, a via adequada para o recebimento dos valores que a agravante entende devidos é a propositura de ação própria de cobrança, instruída com os documentos comprobatórios e oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa aos entes públicos.

Diante de todo o exposto, e com base nas datas e fundamentos apontados, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025